Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. O agravante alega, em síntese, que não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, de maneira que faz jus ao benefício, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal, bem como a reforma da decisão impugada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbro o atendimento de tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O requerido explora atividade comercial, indica que realizou reformas no imóvel e está na posse de empreendimento em região nobre do Distrito Federal. Tal situação é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). Isso porque a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. Assim, o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 99, caput e 2o). No caso em apreço, verifica-se que o agravante auferiu rendimentos a título de pro labore em torno de R$1.045 (mil e quarenta e cinco reais), totalizando, no ano de 2020, a quantia de R$12.534,00 (doze mil quinhentos e trinta e quatro reais, sendo isento do imposto de renda, e possui diversas despesas devidamente comprovadas. Assim, e em um juízo de cognição sumária, revela-se razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1111633, 07058742620188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. O cotejo dos proventos da agravante com o pagamento de despesas ordinárias apresentadas exterioriza a incapacidade de arcar com as custas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1121845, 07082265420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator